Tribunal: TJBA
Processo: 0561084-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561084-34.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELIDALVA GUIMARAES SILVA

Advogado(s)
:
DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Alegação de fraude documental. Utilização efetiva dos valores pelo consumidor. Anuência tácita. Prova grafotécnica desnecessária.
A utilização efetiva dos valores disponibilizados em conta corrente constitui aceitação tácita do negócio jurídico, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os extratos bancários demonstram que a autora recebeu e utilizou imediatamente os valores do contrato inicial (R$ 2.157,46) e dos refinanciamentos posteriores (R$ 1.051,36 e R$ 2.650,24), realizando saques e movimentações financeiras logo após os depósitos. O indeferimento da prova grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação da convicção judicial, conforme art. 355, I, do CPC. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sendo incompatível a alegação de fraude com a efetiva utilização dos recursos. A inércia durante aproximadamente cinco anos, aliada à ausência de comunicação às autoridades competentes sobre a suposta fraude, afasta a verossimilhança das alegações autorais.
Recurso não provido.